Tribunal: TJSP
Processo: 1024696-79.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Ato praticado na vigência do CPC/1973 – Aplicação do artigo 14 do CPC/2015 – Cerceamento de defesa afastado – Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida – Prescrição – Não ocorrência – Efeitos da citação que retroagem à propositura da ação, nos termos do artigo 219, §1o do CPC/1973 – Responsabilidade solidária

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Ato praticado na vigência do CPC/1973 – Aplicação do artigo 14 do CPC/2015 – Cerceamento de defesa afastado – Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida – Prescrição – Não ocorrência – Efeitos da citação que retroagem à propositura da ação, nos termos do artigo 219, §1o do CPC/1973 – Responsabilidade solidária do locatário pelo pagamento do tributo – Inteligência do art. 6o, VIII e §§2o e 3o, da Lei Estadual 13.296/2008 – Não criação de nova hipótese de incidência tributária – Designação de responsável tributário pelo pagamento do tributo, tal como autorizado pela norma geral (CTN, arts. 124, II, e 128) – Locatário tem vinculação ao fato gerador do IPVA, pois dispõe de parte substancial dos poderes inerentes à propriedade (posse, uso e gozo), e utiliza o veículo na malha viária do Estado – Possibilidade de o Estado federado exercer sua competência legislativa plena na instituição do IPVA, ante a ausência de norma geral da União, nos termos do disposto (art. 34, §3o, do ADCT – Constitucionalidade da previsão legal reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte – Inexistência de bitributação – Ausência de prova de pagamento do IPVA no outro Estado – Multa de 100% reduzida para 30% do tributo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Incidência de juros moratórios sobre a multa – Possibilidade – Multa compõe o crédito tributário – Precedentes – Honorários advocatícios mantidos – Sentença reformada tão somente em relação ao percentual da multa – Recurso parcialmente provido.